Tribunal: TJSP
Processo: 0001371-42.2018.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Arguida preliminar de nulidade na produção probatória. Pleitos de absolvição por insuficiência de provas, desclassificando-se para posse de drogas para uso próprio. Pleitos subsidiários para redução da pena-base ao piso, reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP, recorte da causa de aumento do art.

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Arguida preliminar de nulidade na produção probatória. Pleitos de absolvição por insuficiência de provas, desclassificando-se para posse de drogas para uso próprio. Pleitos subsidiários para redução da pena-base ao piso, reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP, recorte da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas por erro de tipo essencial,aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, abrandamento do regime inicial e aplicação da detração "processual".Descabimento.

1- Impertinência do tópico inicial. Produção probatória. Alegada devassa no celular. Informação por prova testemunhal quanto à cessão voluntária dos dados pela ré. Alegada ameaça velada que se pauta apenas na versão judicial da ré, o que exige cauteloso sopesar, ante a cláusula de não incriminação contra si mesmo.Nulidade inocorrente.Preliminar afastada.

2- Aptidão do acervo probatório. Materialidade apoiada no auto de exibição e apreensão e no exame toxicológico definitivo. Autoria certa. Circunstâncias do flagrante que se veem respaldadas nos testemunhos judiciais. Alegada condição de usuária de maconha que não foi adequadamente demonstrada, até pela própria negativa judicial da ré quanto à propriedade das drogas.Inexistência de incompatibilidade absoluta da condição de usuária com o tráfico. Ausência de razões para não se reconhecer a lisura das diligências policiais, frutíferas na confirmação da delação "apócrifa". Desclassificação incabível no caso. Condenação mantida.

3- Dimensionamento punitivo não suscetível a reparos. A) Pena-base. Elevação. Cabimento. Critérios do art. 42 da Lei de Drogas, em vista da pluralidade e natureza das drogas, considerado o vetor de maior lesividade do "crack" e da cocaína. Aumento mantido em 1/6. – B)Atenuante genérica. Art. 66 do CP. Ausência de circunstância relevante para atenuação da pena, ainda que sem previsão legal. – C)Art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. Redutor indeferido. Dedicação à atividade criminosa, apesar da primariedade técnica, ante a falta de comprovado exercício de atividade lícita e informações relativas à dedicação ao mercadejo das drogas. – D)Majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas. Inviabilidade no acolhimento da tese defensiva. Ré que mantinha relacionamento amoroso com um dos dois menores que atuavam na célula criminosa, não podendo pretextar ignorância quanto à condição etária dos dois sequazes. Aumento preservado. – E) Regime fechado. Cabimento. Natureza do crime. Gravidade concreta ante as circunstâncias apuradas. Natureza e pluralidade das drogas, com maior poder de pulverização comercial, além do enredamento de adolescentes na atividade criminosa do tráfico. Imprescindibilidade. Art. 2°, § 1°, da Lei n° 8.072/1990 c/c art. 33, § 3°, c/c art. 59, III, ambos do CP. – F) Detração processual. Inadequação. Regime inicial independente do período de prisão cautelar, ficando reservado ao Juízo das Execuções a análise de eventuais benefícios.

Negado provimento.